Tribunal: TJMT
Processo: 1017459-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017459-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 059.448.971-71 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO

1017459-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO:
JUÍZO DA 3a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO STJ. FRAUDE EM TRANSAÇÕES VIA PIX. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PELA CONSUMIDORA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de reclamação proposta contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A agravante alega ter sido vítima de fraude bancária, com realização de três transferências via PIX de sua conta para terceiro desconhecido, totalizando R$ 2.426,11, sem sua autorização.

3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decisão mantida pela Turma Recursal, por entender que a autora não comprovou a comunicação
imediata ao banco e que as transações foram realizadas mediante uso de senhas pessoais.

4. A agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não se trata de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, mas sim de instrumento para dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento firmado no Tema Repetitivo no 466 do STJ, que deu origem à Súmula 479.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação contra acórdão de Turma Recursal que supostamente contraria a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III. Razões de decidir

6. A reclamação possui natureza excepcional e objetiva, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 988 do CPC/15, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

7. O acórdão reclamado não negou aplicação à Súmula 479 do STJ, mas concluiu, com base nas provas dos autos, que não restou demonstrado que a reclamante adotou as diligências mínimas necessárias logo após o conhecimento do suposto golpe.

8. A Turma Recursal consignou que as transações foram realizadas do próprio celular da reclamante, com utilização de senhas pessoais, o que demonstra culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

9. A pretensão da agravante, em verdade, é a reapreciação de provas constantes nos autos, o que não é possível pela via da reclamação.

10. Não há elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão agravada, cuja manutenção é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reclamação não constitui via adequada para rediscussão de matéria fático-probatória já analisada pelo primeiro grau de jurisdição e pela Turma Recursal. 2. Não cabe reclamação quando o acórdão reclamado não nega aplicação à súmula ou precedente invocado, mas apenas conclui pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, com base na análise das provas dos autos."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por

MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA

contra a decisão
monocrática que
indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação
proposta contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE J
USTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo
51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15
.

Em síntese,
sustenta
a agravante que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não se trata de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, mas sim de instrumento para dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento firmado no Tema Repetitivo no 466 do STJ, que deu origem à Súmula 479.

Alega
que juntou todas as provas, reclamações e contestação administrativa referentes às transações via PIX
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno
interposto
contra decisão desta relatora que
indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação proposta em face do acórdão proferido pela
TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE J
USTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme se verifica abaixo:

“
Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA
, contra o acórdão proferido pela
TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da reclamante para manter a improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude em transações via PIX.

Em síntese, sustenta a reclamante que o acórdão reclamado contraria a Súmula 479 do STJ, que estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Alega que foi vítima de fraude bancária, comunicando o banco e contestado, contudo, não obteve êxito em impedir que o recebedor sacasse os valores.

Aduz que juntou aos autos comprovantes das transações PIX contestadas, comprovantes de contestação no aplicativo do banco, além de informações sobre o recebedor dos valores, que possui extensa ficha criminal.

Por fim, pugna pela procedência da reclamação, com fundamento no art. 988, IV, do CPC/15 c/c art. 1o da Resolução no 03/2016 do STJ.

É o relato.

Decido.

Denota-se dos autos que a reclamante protocolou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1034774-19.2024.8.11.0001 em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando, em suma, ter sido vítima de fraude, uma vez que foram realizadas três transferências via PIX de sua conta para terceiro desconhecido, nos valores de R$ 999,99, R$ 426,12 e R$ 1.000,00, totalizando R$ 2.426,11.

Narra a reclamante que apesar de ter comunicado imediatamente o banco reclamado, ter contestado as transações e tentado impedir que o recebedor realizasse o saque dos valores, não obteve êxito.

Por entender que a parte autora não comprovou minimamente a comunicação do requerido em relação aos fatos narrados, uma vez que não juntou números de protocolos,
emails
ou comprovante de comparecimento pessoal na agência bancária, bem como que as transações foram realizadas por meio da utilização de senhas ou token, a decisão que julgou improcedente a ação foi mantida em sede de Recurso
Inonimado
.

Sob a alegação de que o acórdão viola a Súmula 479 do STJ, foi proposta a presente reclamação.

Pois bem.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo
Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
.”.

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução no 3/2016 do STJ, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Isso porque,
ao alegar que o acórdão contraria
a Súmula 479 do STJ
, a parte reclamante pretende, em verdade, a apreciação de provas constantes nos autos, o que não é possível por essa via.

O acórdão reclamado não negou a aplicação da Súmula 479 do STJ, mas entendeu que, no caso concreto, não restou comprovado que a reclamante adotou as diligências mínimas necessárias logo após o conhecimento do suposto golpe, por demonstrar a comunicação imediata à instituição financeira para abertura do procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED), bem como que as transações foram realizadas do próprio celular da reclamante, com a utilização de senhas.

Conforme se observa consignado no acórdão reclamado, "
não havendo números de protocolos,
emails
, comprovante de comparecimento pessoal na agência bancária, reclamações no Procon e/ou Consumidor.gov.br
", não seria possível responsabilizar a instituição financeira pela fraude ocorrida.

Além disso, constou do acórdão que “
O banco recorrido demonstrou que a transferência PIX no valor de R$ 2.214,23 foram realizadas pela própria consumidora em seu celular pessoal, passando por todos os procedimentos de segurança, dentre estes, o fornecimento de senha pessoal e intransferível, bem como o reconhecimento facial do titular da conta no momento da transação
.”

Assim, o que se verifica é que não houve violação ao enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, mas pretende a parte reclamante utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TEMA REPETITIVO No 466 E
SÚMULA No 479, AMBOS DO
STJ .
ACÓRDÃO DA 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE TRATOU DA MATÉRIA ELENCADA PELA AGRAVANTE/RECLAMANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA JÁ ANALISADA PELO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E PELA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CÍVEL COMO RECURSO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO
CARACTERIZADAS .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.” (TJ-PR 0065908-80.2023.8 .16.0000 Apucarana, Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 21/08/2023, 7a Seção Cível, Data de Publicação: 21/08/2023)

“
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL COM SUPOSTA VIOLAÇÃO A SÚMULA NÃO VINCULANTE - FORTUITO INTERNO NÃO RECONHECIDO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ - DESCABIMENTO DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. - A reclamação não é meio de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou medida para reformar decisão judicial, razão pela qual não tendo sido reconhecida pela Turma Recursal a hipótese de fortuito interno, mostra-se inaplicável ao caso o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
V.V .
(DES. ANTONIO BISPO) RECLAMAÇÃO. CABIMENTO.
ART .
988 DO CPC C/C ART. 560 DO RITJMG. SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO .
A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo de recurso, tendo suas hipóteses de manejo dispostas no artigo 988 do Código do Processo Civil, em consonância com o artigo 560 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais
.” (TJ-MG - Reclamação: 26920380820238130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/07/2024, 2a Seção Cível / 2a Seção Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC/15.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P.

Cuiabá, 17 de setembro de
2025.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Conforme explicado, o
acórdão reclamado não negou aplicação à Sú
mula 479 do STJ, mas
concluiu, com base nas provas dos autos, que não restou
demonstrado que a reclamante adotou as diligências mínimas necessárias logo após o conhecimento do suposto golpe
.

Além disso, o acórdão consignou que as transações foram realizadas do próprio celular da reclamante, com a utilização de senhas pessoais, o que
demonstra
culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

Portanto, não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.
Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025